Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-23.2005.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001475-23.2005.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO FERRACIN - CPF: 209.565.419-68 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), AMELIA FERRACIN JANUARIO - CPF: 542.196.639-91 (APELADO), JOAO BATISTA JANUARIO - CPF: 209.565.339-49 (APELADO), VICENTE FERRACINI - CPF: 013.955.219-72 (APELADO), ANGELINA MORI FERRACINI - CPF: 894.938.859-68 (APELADO), SERGIO ZANON - CPF: 115.367.219-72 (APELADO), CLEMENTINA FERRACIN MACHADO - CPF: 869.165.309-44 (APELADO), JOSE PAULO MACHADO - CPF: 130.516.449-00 (APELADO), ALCINA FERRACIN - CPF: 406.122.951-68 (APELADO), WALDECIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.472.679-49 (APELADO), OLINDA FERRACIN - CPF: 277.939.909-00 (APELADO), BERNADETI FERRACIN - CPF: 043.665.229-34 (APELADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SERGIO PAULO DA MOTA - CPF: 043.889.259-34 (ADVOGADO), Orcilon Paula da Silva (APELANTE), Eulize Marlene Vieira da Silva (APELANTE), LUIZ GONZAGA STURION - CPF: 319.416.309-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (APELANTE), Antonio Daltro Filho (APELANTE), DIVINO GONZAGA RIBEIRO - CPF: 022.945.919-68 (APELANTE), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONZAGA STURION - CPF: 319.416.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EULIZE MARLENE VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ORCILON PAULA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DALTRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – USUCAPIÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

Ao contrário das alegações recursais, não há nenhum elemento nos autos que comprove a prescrição aquisitiva da área.

O ônus sucumbencial é devido sempre que há preensão resistida da parte adversa, conferindo litigiosidade ao feito, como ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0001475-23.2005.8.11.0005

COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A.

EUGENIO CARLOS QUEIROZ E OUTRO

APELADOS:

PEDRO FERRACIN E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por
EUGENIO CARLOS QUEIROZ E OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca Diamantino que, na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por PEDRO FERRACIN E OUTROS (proc. n. 0001475-23.2005.8.11.0005– Cód. 27523), julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade da escritura pública sob registro n. R.3/18643, fls. 01 e 01-verso, do livro n. 02 do CRI de Diamantino/MT e todos os demais atos inerentes ao imóvel que decorreram do negócio fraudulento; (ii) determinar a reintegração de posse aos Requerentes da totalidade da área em litígio (968 hectares), denominada “Maranhão”; (iii) condenar o Requerido Luiz Gonzaga Sturion ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00, bem como de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados e (iv) condenar os Requeridos,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3°, do CPC/73.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, defende, em síntese, a necessidade de exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não concorreu para quaisquer danos ocasionados aos Autores/Apelados.

Contrarrazões – Id. 79617973, p. 45/52.

EUGENIO CARLOS QUEIROZ E OUTRO, em suas razões, aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante: (i) da não oportunização para se manifestar acerca dos documentos de fls. 482/504, que foram o fundamento da sentença e (ii) do julgamento antecipado da lide sem ter-lhes sido oportunizado produzir provas acerca da usucapião.

No mérito, afirmam que os elementos já constantes dos autos comprovam a ocorrência da prescrição aquisitiva do imóvel e o descabimento da condenação em honorários sucumbenciais, visto não terem dado causa ao ajuizamento da ação.

Pugnam pela reforma da sentença, nos termos acima indicados, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões – Id. 79617974, p. 18/34.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021